Tribunal: TJMT
Processo: 1016553-84.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016553-84.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Marca, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO VICTOR GALVAO DO VALE - CPF: 050.068.031-00 (EMBARGANTE), UILE FELIPE MARQUES ROSA - CPF: 049.868.685-00 (ADVOGADO), HOSPITAL VETERINARIO CANDIDO MARIANO LTDA - CNPJ: 28.644.371/0001-25 (EMBARGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), KATIUZI QUADROS ALBA - CPF: 010.105.521-80 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGADAS OMISSÕES, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA – INOCORRÊNCIA –REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – IMPOSSI
BILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

2. Inexiste omissão quando o acórdão, embora não adote expressamente a tese defendida pelo embargante, aprecia de forma fundamentada todas as questões jurídicas e fáticas essenciais ao julgamento da causa.

3. O registro da marca junto ao INPI, por si só, não é suficiente para garantir direitos autorais ou patrimoniais sobre logomarca desenvolvida em conjunto e sem contrato formal de prestação de serviço.

4. Embargos de declaração
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interpostos por
JOAO VICTOR GALV
Ã
O DO
VALE
contra
o v. acórdão de ID no
285087362
que, à unanimidade,
negou provimento
ao
Recurso de Apelação
, mantendo a
sentença
que

julgou
improcedente
os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c abstenção de uso de marca c/c danos morais e materiais ajuizada em face de
HOSPITAL VETERINÁRIO CÂNDIDO MARIANO LTDA e KATIUZI QUADROS ALBA
.
(ID.
285087362
).

Em síntese, sustenta a parte emba
rgante
(ID 287330899), que o acórdão padece de vícios formais e materiais que comprometem sua integridade e fundamentação, quais sejam:

1)
Omissão quanto à continuidade do uso indevido da marca após notificação extrajudicial, fartamente comprovada nos autos por documentos, prints e confissão em audiência;

2)
Omissão quanto aos efeitos jurídicos do registro da marca em nome do embargante, o que, por si só, confere direito de uso exclusivo e enseja responsabilidade por violação;

3)
Contradição entre o reconhecimento da titularidade formal da marca no relatório e a conclusão de inexistência de ilicitude e dano;

4)
Erro de premissa fática, ao presumir que as embargadas deixaram de usar a marca, desconsiderando prov
as atualizadas e não refutadas.

Aduz que as omissões apontadas afrontam o art. 489, §1o, IV do CPC, pois o acórdão deixou de enfrentar questão relevante suscitada pela parte.

Em contrarrazões (ID
.
290222353), as embargadas alegam que não há qualquer vício no acórdão a ser sanado, tratando-se de mera tentativa de rediscussão do mérito, incompatível com a via dos embargos de declaração.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
. (Negritei)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Quanto à alegada omissão sobre a continuidade do uso da marca após a notificação extrajudicial, o acórdão claramente abordou a questão ao consignar que
"a parte ré sequer tinha conhecimento acerca da solicitação do registro da marca junto ao INPI pelo autor, o que ocorreu em abril de 2019, tampouco sobre o deferimento do registro em outubro de 2020, de maneira que o uso da identidade visual aconteceu de forma totalmente inconsciente e desprovida de má-fé"
, e ainda que
"mesmo diante do indeferimento da tutela provisória de urgência, a parte ré deixou de utilizar a identidade visual registrada pelo autor, ocasionando a perda do objeto neste ponto: abster-se de utilizar a marca"
.

Da leitura do acórdão, verifica-se claramente a análise da conduta das embargadas após a ciência do registro da marca, concluindo pela ausência de má-fé e pela descontinuidade voluntária do uso da identidade visual.

No que tange à suposta omissão quanto aos efeitos jurídicos do registro da marca, o acórdão fundou-se em premissa fática que impede o reconhecimento da exclusividade pretendida pelo embargante: o fato de que a logomarca foi desenvolvida de forma conjunta, sem contrato formal de prestação de serviço, utilizando-se de imagem preexistente na internet.

Essa conclusão fática, alcançada após detida análise do conjunto probatório, afasta a alegação de autoria exclusiva e, consequentemente, reduz o alcance do registro posterior no INPI, registrado unilateralmente pelo embargante.

A contradição apontada entre o reconhecimento da titularidade formal e a conclusão de inexistência de ilicitude é meramente aparente. O registro formal junto ao INPI, realizado unilateralmente pelo embargante, não tem o condão de afastar a conclusão de que a logomarca foi desenvolvida em conjunto, sem contratação formal ou promessa de pagamento, como ficou evidenciado na instrução processual.

Por fim, não há erro de premissa fática quanto à cessação do uso da marca pelas embargadas. O acórdão analisou as circunstâncias específicas do caso e concluiu, com base nas provas dos autos, que as embargadas não persistiram no uso consciente e de má-fé da marca após a notificação extrajudicial.

Em verdade, percebe-se que a pretensão do embargante é rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada pelo julgador.

Portanto, o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com vício do julgado, pois sua irresignação quanto ao desprovimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025